Tribunal: TJMT
Processo: 1036809-18.2025.8.11.0000
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1036809-18.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Assistência Social, Unidade de terapia intensiva (UTI) / unidade de cuidados intensivos (UCI)]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), PEDRO JOSE DA SILVA - CPF: 113.832.322-53 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE COLNIZA - CNPJ: 04.213.687/0001-02 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. TRANSFERÊNCIA PARA UTI. PRAZO DE 12 HORAS. MULTA DIÁRIA. SUBSTITUIÇÃO POR BLOQUEIO JUDICIAL DE VERBAS PÚBLICAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão que, em sede de tutela de urgência, determinou a imediata transferência do agravado para unidade hospitalar com vaga em UTI adulta, no prazo de 12 (doze) horas, sob pena de multa diária.

II. Questão em discussão

2. As questões centrais a serem analisadas são:

(i) a legalidade da imposição de multa diária (astreintes) em face da

Fazenda Pública para o cumprimento de decisão judicial; e

(ii) a razoabilidade do prazo de 12 horas fixado para efetivação da transferência hospitalar.

III. Razões de decidir

3. A Constituição Federal assegura o direito à saúde como garantia fundamental (CF, arts. 6º e 196), impondo ao Estado o dever de garantir o acesso universal e igualitário a serviços de saúde.

4. Comprovada a gravidade do estado clínico do agravado e a necessidade urgente de internação em UTI, estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão da tutela de urgência.

5. A imposição de multa diária à Fazenda Pública, embora admitida em caráter excepcional, mostra-se desproporcional no caso concreto, diante da possibilidade de medida menos gravosa e mais eficiente.

6. De forma mais eficiente e menos onerosa aos cofres públicos, admite-se a substituição da multa cominatória pelo bloqueio on-line de valores públicos, conforme previsão do art. 536, § 1º c/c art. 139, IV, do CPC e precedentes do STJ e deste Tribunal.

7. Quanto ao prazo de 12 horas para cumprimento da decisão, este se mostra compatível com a urgência demonstrada nos autos, sendo desarrazoado ampliá-lo para períodos superiores, sob pena de grave risco à saúde e à vida do jurisdicionado.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

“Em ações de saúde movidas contra o Poder Público, a multa cominatória pode ser substituída por bloqueio judicial de verbas públicas, quando este se mostra mais eficaz e menos oneroso à Administração. É admissível a fixação de prazo exíguo para cumprimento de obrigação de fazer, quando justificada por risco iminente à vida ou à integridade física do beneficiário da medida.”

Dispositivos relevantes citados:
CF, arts. 6º e 196; CPC, arts. 300, 536, § 1º e 139, IV.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AI 1028787-05.2024.8.11.0000, rel. Des. José Luiz Leite Lindote, 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 19.5.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Colniza que, nos autos da ação de obrigação de fazer, ajuizada por
Pedro José da Silva
, em face do Estado de Mato Grosso e do Município de Colniza, deferiu tutela provisória de urgência para determinar a imediata transferência do autor para unidade hospitalar com vaga em UTI adulta (tipo II), pública ou privada, no prazo de 12 (doze) horas, sob pena de multa diária fixada em R$ 10.000,00.

Inconformado, o ente estadual interpôs o presente recurso, insurgindo-se, sobretudo, contra a imposição da multa cominatória e contra o prazo fixado para cumprimento da obrigação, requerendo a concessão de efeito suspensivo.

Aduz que a fixação de multa diária em desfavor da Fazenda Pública revela-se impertinente no caso concreto, defendendo que o bloqueio judicial de verbas públicas constitui medida mais eficaz, célere e menos onerosa, em consonância com os arts. 4º e 829, § 2º, do Código de Processo Civil.

Assevera que a imposição de astreintes somente se justificaria diante de resistência injustificada ao cumprimento da ordem judicial, o que não ocorreria na hipótese, uma vez que eventuais dificuldades decorrem de entraves estruturais e burocráticos do sistema público de saúde, tais como procedimentos licitatórios, limitações orçamentárias e ausência de fornecedores habilitados.

Sustenta, ainda, que o prazo de 12 (doze) horas fixado na decisão agravada é exíguo e incompatível com o regime jurídico da Administração Pública, que exige a observância de formalidades legais para contratação, pugnando pela sua ampliação para 3 (três) meses, em caso de licitação, ou, subsidiariamente, para 15 (quinze) dias úteis, em hipóteses de contratação direta.

Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo para afastar a multa diária imposta e, no mérito, o provimento do recurso, com a reforma da decisão agravada.

O agravado, por intermédio da Defensoria Pública, apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso, sustentando a manutenção da decisão agravada, sob o argumento de que a medida deferida é necessária diante da gravidade do quadro clínico e da urgência na transferência para unidade com suporte de terapia intensiva.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo parcial provimento do recurso, entendendo pela adequação da substituição da multa cominatória pela possibilidade de bloqueio on-line de verbas públicas, mantendo-se, contudo, a ordem de imediata transferência do paciente para unidade hospitalar com vaga em UTI adulta.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

A controvérsia cinge-se à legalidade e adequação da imposição de multa diária (astreintes) em desfavor da Fazenda Pública, bem como à razoabilidade do prazo de 12 (doze) horas fixado para cumprimento da determinação judicial de transferência do agravado para unidade hospitalar com vaga em UTI adulta.

Inicialmente, cumpre ressaltar que o direito à saúde constitui garantia fundamental assegurada constitucionalmente (arts. 6º e 196 da Constituição Federal), impondo ao Estado, em todas as suas esferas, o dever de assegurar o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

No caso concreto, restou demonstrada, pelos documentos acostados aos autos originários, a gravidade do estado de saúde do autor da ação e a recomendação médica para internação em unidade de terapia intensiva, o que evidencia a presença dos requisitos exigidos pelo art. 300 do Código de Processo Civil para a concessão da tutela de urgência: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

No que tange à
multa cominatória imposta
, verifica-se mais compatível com os princípios da razoabilidade e da eficiência a sua substituição por bloqueio judicial de verbas públicas, conforme já deferido liminarmente. Tal medida encontra respaldo no art. 536, §1º, c/c art. 139, IV, do CPC, que autorizam o uso de medidas coercitivas contra a Fazenda Pública para assegurar o cumprimento de ordens judiciais.

Dessa forma, impõe-se a substituição da multa cominatória pela autorização de bloqueio on-line de valores nas contas públicas, no montante estritamente necessário ao cumprimento da medida liminar deferida.

Nesse sentido é o entendimento deste Tribunal:

“DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. FORNECIMENTO DE APARELHO AUDITIVO. MULTA DIÁRIA. SUBSTITUIÇÃO POR BLOQUEIO JUDICIAL. PRECEDENTES DO STJ. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...] Tese de julgamento: Em ações de saúde contra o Poder Público, o bloqueio judicial deve ser priorizado em detrimento da fixação de multa diária, por constituir meio mais eficiente à promoção da saúde e menos gravoso aos cofres públicos.”
(TJMT, N.U 1028787-05.2024.8.11.0000, rel. Des. José Luiz Leite Lindote, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 19/5/2025)

Na mesma linha, destaca-se o entendimento consolidado nas Jornadas de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça (CNJ):
“Não havendo cumprimento da ordem judicial, o Juiz efetuará, preferencialmente, bloqueio em conta bancária do ente demandado, figurando a multa (astreintes) apenas como
ultima ratio
.”

Quanto ao
prazo de 12 (doze) horas
, este encontra-se em consonância com a urgência demonstrada, notadamente diante do risco à vida do agravado. A jurisprudência é pacífica no sentido de que, em casos de emergência médica, deve prevalecer o direito à vida e à saúde, sendo admissível a fixação de prazos exíguos para cumprimento de decisões, ainda que em face da Administração Pública.

Assim, não se mostra razoável a dilação do prazo para 3 (três) meses ou mesmo para 15 (quinze) dias úteis, conforme pleiteado, por implicar indevida postergação de providência essencial à preservação da integridade física do jurisdicionado.

Ante o exposto,
dou parcial provimento do recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso
, para substituir a multa diária imposta ao agravante pela possibilidade de bloqueio on-line de verbas públicas para cumprimento da ordem judicial, mantendo-se, contudo, a determinação de imediata transferência do agravado para unidade hospitalar com vaga em UTI adulta.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026